Tribunal: TJSP
Processo: 1000710-53.2020.8.26.0082
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-01
Data de publicação: 2021-11-01

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – débito declarado inexigível por conta da ausência de demonstração da efetiva existência de obrigação entre as partes – inexistência de negativação – apelante que não se desincumbiu do ônus de demonstrar a ocorrência de cobrança vexatória ou exagerada – circunstância de o apelante

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – débito declarado inexigível por conta da ausência de demonstração da efetiva existência de obrigação entre as partes – inexistência de negativação – apelante que não se desincumbiu do ônus de demonstrar a ocorrência de cobrança vexatória ou exagerada – circunstância de o apelante ter recebido cobranças que não tem potencial para, automaticamente, configurar abalo moral indenizável – ofensa a atributos da personalidade do apelante não evidenciada nos autos – precedentes – sentença mantida nos termos do art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo – recurso desprovido.